Tribunal: STF
Processo: RvC 4571
Classe: RvC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
DESCAMINHO - REVISÃO: TRATANDO-SE DE MENOR COM BONS ANTECEDENTES,
SEM MAIOR CONOTAÇÃO DE PERICULOSIDADE, DA-SE PROVIMENTOA REVISÃO
PARA REDUZIR A PENA A 1 ANO COM SURSIS, ALIAS, COMO PEDIU O
MINISTÉRIO PÚBLICO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE RESULTOU A
CONDENAÇÃO A 2 ANOS.